Tribunal: TJDFT
Processo: 0762230-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO DESTACADA ACERCA DA AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que entendeu pelo pagamento valor informado na declaração fornecida pelo embargado, com correção monetária a partir da última atualização. Afirma que a correção deve incidir desde a data em que é devido o pagamento, uma vez que a declaração não possui qualquer correção monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. Com efeito consta na declaração emitida pelo Distrito Federal os valores referentes a despesas de exercícios encerrados sem qualquer tipo de correção monetária. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar os itens 5 e 6 do acórdão.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO E ACOLHER O MÉRITO. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a constar do seguinte teor:
“JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais pleiteadas pela autora. Em suas razões, a recorrente afirma que a sentença foi prolatada em desacordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), que firmou o entendimento no sentido de afastar a prescrição em casos em que a administração reconhece a dívida, mas não paga. Aduz que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da violação ao direito que restou suspensa em razão da demora no pagamento da dívida. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 48497113 a ID 48497114). Contrarrazões apresentadas (ID 48497116).
3. Acerca da renúncia da prescrição, aduz o artigo 191 do CC que: a renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.
4. No caso, a Administração Pública reconheceu que a servidora tem direito a receber o valor de R$ 689,37 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), referente aos exercícios de 2006 e 2012, conforme declaração de ID 48495546. Ademais, a informação apresentada na contestação de que a dívida se encontra esperando autorização e liberação de recursos financeiros para efetivação do pagamento, deixa clara a renúncia à prescrição do débito.
5. No que toca à atualização do débito, considera-se o valor apresentado pelo Administração Pública, devendo ser corrigido monetariamente a partir da data do débito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 689,37 (seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), a título de dívidas de exercícios findos. Os valores deverão ser atualizados até 08/12/2021 com correção monetária pelo IPCA-E e juros legais a partir da citação, conforme art. 1oF da Lei 9.494/97. A partir da 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma do EC 113/2021. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.”